Tribunal: TJES
Processo: 5010539-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010539-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANA CELIA MARCIANO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010539-38.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANA CELIA MARCIANO

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – MATÉRIA RELACIONADA À EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – PROGRESSÃO DE REGIME – INALTERAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – MATÉRIA EM ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

1. O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. Na hipótese em apreço, a utilização do
habeas corpus
não se revela adequada, visto que o pedido de prisão domiciliar fora direcionado ao MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais no dia 19.7.2023, sendo os autos encaminhados, na sequência, para manifestação do Ministério Público e, novamente, conclusos à apontada autoridade coatora que, em 18.9.2023, proferiu decisão solicitando atestado de comprovação do estado de saúde da paciente. Como se vê, os trâmites para análise dos pedidos da defesa transcorreram em prazo razoável, não havendo razão para este E. Des. Relator ingressar em matéria afeta à Execução Penal e que desafia recurso de Agravo em Execução Penal na via célere do
writ.

3. Em relação ao pedido de adequação do regime de cumprimento da pena, constata-se que o regime inicial fixado na sentença condenatória fora o semiaberto. Assim, a extinção da punibilidade em relação ao delito previsto no art. 288, do Código Penal, pela concessão de indulto natalino, não altera as disposições da sentença condenatória. A consequência para a paciente será a obtenção de menor lapso temporal para a progressão de regime, porém, segundo consta da decisão proferida pela apontada autoridade coatora, ainda não houve o preenchimento de tal requisito objetivo.

4.

Writ
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010539-38.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANA CELIA MARCIANO

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
ANA CÉLIA MARCIANO
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da Execução Penal tombada sob nº 2000077-29.2023.8.08.0047.

Sustenta o impetrante que a paciente fora condenada à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 155, § 4º, e art. 288, ambos do Código Penal. No entanto, após iniciar o cumprimento da pena, fora agraciada com o indulto em relação ao delito previsto no art. 288, do Código Penal, de modo que sustenta ser sua pena compatível com o regime aberto. Requer, ainda, a concessão de prisão domiciliar, diante de sua gravidez.

Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus
, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Na hipótese em apreço,
a utilização do
habeas corpus

não
se revela adequada
, visto que o pedido de prisão domiciliar fora direcionado ao MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais no dia
19.7.2023
, sendo os autos encaminhados, na sequência, para manifestação do Ministério Público e, novamente, conclusos à apontada autoridade coatora que, em
18.9.2023
, proferiu decisão solicitando atestado de comprovação do estado de saúde da paciente.

Como se vê, os trâmites para análise dos pedidos da defesa transcorreram em prazo razoável, não havendo razão para este Des. Relator ingressar em matéria afeta à Execução Penal e que desafia recurso de Agravo em Execução Penal na via célere do
writ.

Em relação ao pedido de adequação do regime de cumprimento da pena, constata-se que o regime inicial fixado na sentença condenatória fora o semiaberto. Assim, a extinção da punibilidade em relação ao delito previsto no art. 288, do Código Penal, pela concessão de indulto natalino, não altera as disposições da sentença condenatória. A consequência para a paciente será a obtenção de menor lapso temporal para a progressão de regime, porém, segundo consta da decisão proferida pela apontada autoridade coatora, ainda não houve o preenchimento de tal requisito objetivo.

Nas informações prestadas no Id. 6186219, a apontada autoridade registrou que a paciente somente preencherá os requisitos para a progressão de regime em 27.1.2024.

Por todo o exposto, diante da inadequação da via eleita para discussão de matéria afeta à execução penal,
NÃO CONHEÇO
do
writ
.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)